Tribunal: TJSP
Processo: 0021652-20.2023.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Recurso defensivo. Execução da pena pecuniária. Pleito de extinção da pena de multa sob a alegação de ausência de legitimidade ativa e inércia do ministério público em virtude do decurso de prazo de 90 (noventa) dias para propositura da ação de cobrança. Natureza penal da reprimenda pecuniária não foi afastada pelas alterações promovidas pelo artigo 51 do Código Penal.

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Recurso defensivo. Execução da pena pecuniária. Pleito de extinção da pena de multa sob a alegação de ausência de legitimidade ativa e inércia do ministério público em virtude do decurso de prazo de 90 (noventa) dias para propositura da ação de cobrança. Natureza penal da reprimenda pecuniária não foi afastada pelas alterações promovidas pelo artigo 51 do Código Penal. Decurso do prazo de 90 (noventa) dias para a propositura da ação de execução da pena de multa não retira a legitimidade do Ministério Público para tanto, tampouco confere à Fazenda Pública atribuição exclusiva. Precedentes. Decisão mantida. Agravo desprovido.